Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-98.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ESTIPULADOS NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO PELA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.
1. Considerando os critérios de extensão do dano causado pela inserção indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a capacidade econômica das partes, revela-se razoável e proporcional majorar o valor fixado a título de danos morais na r. sentença de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Tratando-se de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos desde a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme dispõe a súmula n° 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar mínimo (10%) previsto pelo art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, na hipótese em que a causa não é complexa, tampouco demanda grande trabalho a ser desempenhado pelos causídicos constituídos pelo vencedor da lide, como ocorreu neste caso.
4. Recurso de apelação parcialmente provido.